Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709452-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Considerando que a análise da prejudicial de mérito (prescrição) na liquidação/execução coletiva no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001) ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, a manutenção da suspensão do presente feito é medida que se impõe, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC. Cabe registrar que, observado o andamento processual constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o julgamento dos embargos de divergência interpostos no REsp no 1.301.935/DF foi adiado. Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo por mais 60 (sessenta) dias. Após, façam-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator